Tribunal: CARF
Processo: 10675.902184/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902184/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.799 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
ALGAR MULTIMIDIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DA
DCTF
RETIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
VERDADE MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF
retificadora, em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada
no processo administrativo fiscal, um novo despacho decisório deve analisá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que os autos retornem à Unidade Preparadora
para que a DCTF retificadora seja considerada e o direito creditório reanalisado, sem prejuízo de
intimar o contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902184/2017-11
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902184/2017-11

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 41 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/PR de fls. 28, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls.
19, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 9.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo do pedido eletrônico de restituição - PER no
22150.28452.250115.1.2.04-2106 por meio da qual a contribuinte em epígrafe solicita
crédito relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código 5856), recolhido em
25/05/2010. O processo trata, também, da(s) declaração(ões) eletrônica(s) de
compensação – Dcomp que se utilizou(aram) do crédito solicitado no referido PER
(Dcomp no 25712.39474.190215.1.3.04- 5097).
Após analisar o pleito da interessada, a Delegacia da Receita Federal em Uberlândia
emitiu em 07/06/2017 o despacho decisório (rastreamento no 123261568), por meio do
qual INDEFERIU o pedido de restituição e NÃO HOMOLOGOU a(s) declaração(ões)
de compensação mencionadas.
Consoante se verifica no citado despacho decisório, o pleito do contribuinte não foi
atendido porque “O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise
em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.”
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 14/06/2017 e apresentou, em
14/07/2017, manifestação de inconformidade, cujo teor é resumido a seguir.
Primeiramente, após identificar o despacho decisório contestado (bem como outros
dados com ele relacionados – processo, PER e Dcomp), a interessada alega a
tempestividade da manifestação apresentada. Argumenta, em síntese, que a
apresentação de seu inconformismo, contra a decisão administrativa, é tempestiva, uma
vez que está sendo interposta dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido pela
legislação.
Na seqüência a contribuinte sustenta a existência do crédito informado na Dcomp e
pugna pela improcedência da cobrança advinda da não homologação da(s) Dcomp e do
indeferimento do PER. Diz que o seu pleito não foi atendido porque a autoridade a quo
desconsiderou o pagamento a maior do que o devido (relativo à contribuição - Cofins
não cumulativa - do período de apuração de abril-10, a qual foi recolhida em
25/05/2010) que foi devidamente declarado em DCTF retificadora. Acrescenta que a
demonstração do direito ao crédito pode ser realizada pelas cópias dos documentos
apresentados em conjunto com a manifestação (destacando-se dentre eles o PER, as
Dcomp e a(s) DCTF).
Em conclusão, a interessada pede o acolhimento da manifestação apresentada, para o
fim de reconhecer o direito à restituição/compensação do indébito tributário. Pede,
também: (i) a suspensão dos créditos tributários declarados na(s) Dcomp; (ii) a
realização de perícia contábil, caso o julgador administrativo entenda que as evidências
e documentos apresentados não sejam suficientes para o deslinde do caso; e (iii) a
possibilidade de comprovação de seu crédito com a utilização de todos os meios de
prova admitidos em direito.
É relatório.”
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902184/2017-11

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no Pedido Eletrônico de
Restituição/Ressarcimento - PER, é de se indeferir o pedido de restituição apresentado e
de se considerar não homologadas as compensações declaradas a ele vinculadas.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
ERRO
DE
FATO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia cuja realização revela ser prescindível para o deslinde da
questão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou seus argumentos.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Em suas peças recursais o contribuinte explicou a origem de seu crédito e juntou
início de prova, assim como é incontroverso que apresentou a DCTF retificadora antes de ser
emitido o Despacho Decisório eletrônico e que, este, somente analisou a DCTF original. Em fls.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902184/2017-11

57 encontra-se a DCTF retificadora, datada de 27/04/12 e, em fls. 9, o despacho decisório com
data de emissão de 07/06/2017.
A própria turma julgadora da decisão antecedente reconheceu que a DCTF
retificadora foi apresentada antes do Despacho Decisório:

“Em função disso, não é porque a contribuinte simplesmente retificou a DCTF antes da
ciência do despacho decisório que o direito ao crédito lhe está garantido
automaticamente. Se fosse assim estaria instituído uma verdadeira fórmula mágica de
proliferação de créditos de contribuintes para com a RFB.”

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Logo, por ter sido entregue antes do despacho decisório eletrônico, a DCTF
retificadora deveria ter sido analisada pela autoridade fiscal de origem, uma vez que substitui a
original de forma integral.
Qualquer análise sobre a DCTF original resulta na análise de documento superado
e sem validade, uma declaração substituída pela DCTF retificadora.
Este Conselho e esta Turma de julgamento possui reiterada jurisprudência no
mesmo sentido, conforme precedentes parcialmente reproduzidos a seguir:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo retornar à Unidade
de Origem para análise da documentação apresentada com a prolação de nova decisão.
(Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no 3201-006.393; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
(...)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações prestadas
em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório
original, bem como dos demais dados carreados aos autos pelo interessado, sem
prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. (Acórdão n.o 3201-006.673; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 17/03/20).”
(...)

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.799 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.902184/2017-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA DCTF
RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Considerando que o Despacho Decisório eletrônico não analisou a DCTF retificadora,
em respeito à regra da busca da verdade material consubstanciada no processo
administrativo fiscal, um novo despacho decisório deve analisá-la. (Acórdão n.o 3201-
006.830; Presidente e Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
25/06/20).”

Diante de todo o exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, para que os autos retornem à Unidade Preparadora para que a
DCTF retificadora seja considerada e o direito creditório reanalisado, sem prejuízo de intimar o
contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital